Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602347-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
30/01/2024
Número: 0602347-35.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Governador
Objeto do processo: Cargo - Governador - JORGE MIGUEL SAMEK - ELEICAO 2022 VICE-
GOVERNADOR - ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA GOVERNADOR, PT- Partido dos
Trabalhadores
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
GOVERNADOR (INTERESSADO)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
ANA PAULA ZANATTA (ADVOGADO)
FABIOLA FERREIRA DELAZARI CECATO (ADVOGADO)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (REQUERENTE)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
ANA PAULA ZANATTA (ADVOGADO)
FABIOLA FERREIRA DELAZARI CECATO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JORGE MIGUEL SAMEK VICE-
GOVERNADOR (INTERESSADO)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
ANA PAULA ZANATTA (ADVOGADO)
FABIOLA FERREIRA DELAZARI CECATO (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL SAMEK (REQUERENTE)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
ANA PAULA ZANATTA (ADVOGADO)
FABIOLA FERREIRA DELAZARI CECATO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43797005
30/01/2024
13:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.138

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602347-35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA GOVERNADOR
ADVOGADO: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - OAB/PR0091949
ADVOGADO: ANA PAULA ZANATTA - OAB/PR27635
ADVOGADO: FABIOLA FERREIRA DELAZARI CECATO - OAB/PR25401
REQUERENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - OAB/PR0091949
ADVOGADO: ANA PAULA ZANATTA - OAB/PR27635
ADVOGADO: FABIOLA FERREIRA DELAZARI CECATO - OAB/PR25401
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JORGE MIGUEL SAMEK VICE-GOVERNADOR
ADVOGADO: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - OAB/PR0091949
ADVOGADO: ANA PAULA ZANATTA - OAB/PR27635
ADVOGADO: FABIOLA FERREIRA DELAZARI CECATO - OAB/PR25401
REQUERENTE: JORGE MIGUEL SAMEK
ADVOGADO: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - OAB/PR0091949
ADVOGADO: ANA PAULA ZANATTA - OAB/PR27635
ADVOGADO: FABIOLA FERREIRA DELAZARI CECATO - OAB/PR25401
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GOVERNADOR.
RELATÓRIO FINANCEIRO ENTREGUE APÓS O PRAZO. CESSÃO
DE VEÍCULO DESACOMPANHADA DO RESPECTIVO TERMO DE
CESSÃO. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE
DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE
NA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FEFC. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR
CORRESPONDENTE AO ERÁRIO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1. O atraso na apresentação dos relatórios financeiros por poucos
dias e representando pequeno percentual das despesas de
campanha, não enseja por si só a desaprovação das contas,
comportando a aposição de ressalva.

2. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
Num. 43797005 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

TSE, a regularidade de doação e cessão temporária de bens e/ou
serviços estimáveis em dinheiro depende da apresentação
de instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido. Precedentes

3. A omissão na prestação de contas e despesas identificadas
pela Justiça Eleitoral mediante circularização de dados constitui
irregularidade de natureza grave, vez que a transparência e
confiabilidade das contas de campanha apresentadas podem ser
prejudicadas, sugerindo que foram empregados
recursos de origem não identificada para pagamentos de gastos
eleitorais, que ensejam o recolhimento dos valores ao erário.

4. A ausência de comprovação da correta utilização dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
mediante apresentação de documentos fiscais, que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais, consiste em vício de natureza
grave que pode conduzir à desaprovação das contas de
campanha e à devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

5. A não comprovação da utilização dos créditos com
impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do art. 35
§2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente
de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

6. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ROBERTO REQUIÃO DE
MELLO E SILVA, candidato não eleito ao cargo de Governador, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022.

Num. 43797005 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 12/09/2022,
Prestação de Contas Parcial retificadora m 23.09.2022, Prestação de Contas Parcial
retificadora m 03.10.2022, e Prestação de Contas Final em 25/10/2022, observando
assim o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado edital, ID 43230780, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res.
TSE nº 23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer
outro candidato ou partido político, conforme certidão de ID 43380844.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas emitiu parecer conclusivo, ID 43701984, apontando
irregularidades, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.

O prestador de contas foi intimado para manifestar-se sobre as
irregularidades apontadas no parecer conclusivo, em atendimento ao previsto no art. 72
de mencionada Resolução, ocasião em que apresentou petição, juntando documentos (ID
43710167).

Após novo Parecer Técnico, a unidade técnico manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas, remanescendo as seguintes irregularidades:

a . Doação estimável em dinheiro realizada por Nilda Gonçalves Buriti,
sem a apresentação do respectivo termo de cessão do veículo;

b. Omissão relativas as despesas constantes da prestação de contas
em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, num importe de R$ 1.748,91 (um mil setecentos e
quarenta e oito reais e noventa e um centavos);

c. Ausência de comprovação e despesa realizada com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha;

i - relativo ao pagamento de Boleto emitido pelo Banco Santander (
Brasil) S.A., no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais);

ii - Saldo não utilizado de R$ 14,93, pago ao Google;

iii - Pagamento de despesa com aluguel de imóvel em valor diverso do
contratado

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43747485,
manifestando-se e pela aprovação com ressalvas das contas, nos termos do art. 74, II, da
Res. TSE n° 23.607/2019, com a determinação de devolução de recursos ao Tesouro
Num. 43797005 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

Nacional.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ROBERTO
REQUIÃO DE MELLO E SILVA, candidato não eleito ao cargo de Governador, pelo
Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022.

O total das receitas da campanha do candidato perfazem o montante de R$
4.057.817,75 (quatro milhões, cinquenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e setenta
e cinco centavos) sendo:

a) Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor total de 4.030.000,00, sendo R$ 4.000.000,00 repassados pela Direção Partidária Nacional
e R$ 30.000,00 repassados pela Direção Partidária Estadual;

b) Recursos financeiros da fonte de outros recursos, no valor total de R$ 24.787,75,
provenientes de doações de pessoas físicas.

c) Recursos estimáveis em dinheiro realizadas por pessoas físicas no valor total de R$
3.030,00.

Após a manifestação do candidato quanto ao Parecer Conclusivo,
remanesceram as seguintes irregularidades:

1. Atraso na entrega do relatório financeiro de campanha, relativo
Num. 43797005 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

a doação recebida de Maria Tereza Frulan Martins, no valor de R$
200,00;

2. Doação estimável em dinheiro realizada por Nilda Gonçalves
Buriti, sem a apresentação do respectivo termo de cessão do veículo;

3. Omissão relativas as despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, num importe de R$ 1.748,91 (um mil setecentos e
quarenta e oito reais e noventa e um centavos);

4. Ausência de comprovação e despesa realizada com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha;

· i. Pagamento de Boleto emitido pelo Banco Santander ( Brasil)
S.A., no valor de R$ 270,00 (duzentos e
setenta reais);

· ii. Pagamento de despesa com aluguel de imóvel em valor
diverso do contratado.

· iii. Saldo não utilizado de R$ 14,93, pago ao Google;

Em vista das irregularidades apontadas, a unidade técnica em seu parecer,
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalva.

O Ministério Público Eleitoral, por sua Procuradora Regional Eleitoral,
igualmente manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas, nos termos do art.
74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019, com a determinação de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional. (ID 43747485).

Feitas estas considerações, passa-se a análise de cada uma das
irregularidades apontadas:

a) Item 1.1.1.Atraso na entrega do relatório financeiro de
campanha

O Parecer Conclusivo indicou que descumprimento quanto à entrega do relatório financeiro
de campanha, no prazo estabelecido no art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em relação
Num. 43797005 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

a seguinte doação:

O art. 47 da Resolução TSE n. 23.607/19 determina que as doações
recebidas pelos candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento do recurso.

Como se sabe, a obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Ainda, o § 7º do art. 47 estabelece que , “a ausência de informações sobre o
recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Na espécie, o atraso ocorreu por um dia, sendo que o valor a que se refere o
relatório em questão, de R$ 200,00, representa 0,0049% dos recursos de campanha.

Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, o atraso na apresentação
dos relatórios financeiros por poucos dias e representando pequeno percentual das
despesas de campanha, não enseja por si só a desaprovação das contas, comportando a
aposição de ressalva.

Neste sentido, anote-se o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS COM RECURSOS DO FEFC.
NOTA FISCAL SEM CNPJ. CONTRATO SEM ASSINATURA.
AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. ATRASO NA PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS. VALOR
EXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
Num. 43797005 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE.
VALOR INEXPRESSIVO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente
que os atrasos foram de poucos dias e diante do baixo percentual,
verifica-se que a transparência das contas não foi afetada,
constituindo-se a irregularidade apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060361005, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2023.

Sendo assim, no caso, em vista do valor diminuto que representa pequeno
percentual das despesas, tem-se que, nos termos do entendimento que vem sendo
referendado por esta Corte, a irregularidade isoladamente comporta aposição de
ressalva.

b) Doação estimável em dinheiro realizada por Nilda Gonçalves Buriti,
sem a apresentação do respectivo termo de cessão do veículo

Em seu Parecer Conclusivo, no item 3.1 “c”, a unidade técnica consignou o
seguinte:

a) Recursos estimáveis em dinheiro realizadas por pessoas físicas no
valor total de R$ 3.030,00, conforme segue:

Registra-se que para a doação estimável em dinheiro realizada por
Nilda Gonçalves Buriti, não foi localizado termo de cessão do
veículo. Apresentado recibo e comprovante de propriedade. O valor
representa 0,036 % do total de recursos utilizados na campanha.
Aponta-se ressalva.
Num. 43797005 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

Quanto a irregularidade não houve manifestação do candidato.

O art. 58 da Resolução TSE n. 23.607/19 estabelece a forma pela qual
devem ser comprovadas as doações estimáveis em dinheiro:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as
cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas
por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em
nome do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade do doador pessoa física em favor de
candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente
ao candidato ou ao partido político;

(....)

Pois bem, constou no parecer conclusivo que, muito embora tenha sido
comprovada a propriedade do veículo, não houve a apresentação do respectivo termo de
doação, não sendo, portanto, comprovada a doação de recursos estimáveis em dinheiro
realizadas por Nilda Gonçalves Buriti no valor total de R$ 1.500,00 relativa a doação do
veículo de placas IWK 4172, no período de 15.08.2022 a 02.10.2022.

Embora intimado, o candidato deixou de apresentar o termo de cessão.

Em sua manifestação a Procuradoria Regional Eleitoral asseverou que “ a
falta de comprovação de que o bem cedido à campanha integrava/integra o patrimônio do
doador caracteriza irregularidade grave, na medida em que não é possível atestar a
origem do recurso derivado para a campanha do prestador, o que quebra a confiabilidade
das contas.”

De fato, a ausência da correta comprovação da doação estimável em dinheiro
nos termos preceituados pelo citado art. 58 da Resolução TSE n. 23.607/19, configura o
recebimento de recurso de origem não identificada, ensejando a determinação do
recolhimento do valor correspondente ao erário.

Nesse sentido, anote-se julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. ATRASO DE POUCOS DIAS E
PERCENTUAL DE PEQUENA. RESSALVA. CESSÃO IRREGULAR
DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL.
TERMO DE CESSÃO SEM ASSINATURA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
NÃO COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE
Num. 43797005 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIO
DE IRREGULARIDADE MEDIANTE CRUZAMENTO DE
INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de deputado estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das contas.
Precedente desta Corte Eleitoral.

2.1. Na espécie, o atraso de 7 (sete) dias na entrega de 1 (um)
relatório financeiro de doação, no valor de R$ 5.000,00, que representa
2,95% da movimentação financeira de campanha, não prejudicou a
fiscalização concomitante dos recursos e enseja a aposição de
ressalva.

3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve
atender aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação da doação,
por meio de contrato de cessão, e de que o cedente é o proprietário do
bem cedido.

3.1. No caso, em que pese a comprovação da propriedade do bem
pela cedente, foi apresentado termo de cessão sem assinatura, o que
não comprova, efetivamente, a cessão do bem, conforme determina o
artigo 58, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

3.2. Essa irregularidade, contudo, representa 0,68% dos recursos
arrecadados e autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalva.

3.3 A cessão irregular de veículo configura utilização de recursos de
origem não identificada, dando ensejo ao recolhimento do valor
corresponde a R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.

4. A contratação de fornecedor com possível relação de parentesco
com o candidato enseja o apontamento de indício de irregularidade a
ser apurada pelo Ministério Público Eleitoral.

5. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060245212, Acórdão,
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 13/12/2023.

Contudo, o valor representa 0,036 % do total de recursos utilizados na
campanha, razão pela qual a irregularidade, isoladamente, comporta a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo possível a aposição de
ressalva, com determinação de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Num. 43797005 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

Nacional.

c .Omissão de despesas eleitorais (art. 53 da Resolução TSE n.
23.607/19).

Consta do item 6.2. do Parecer Conclusivo que:

6.2 Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019:

Relativamente a irregularidade em questão, a existência de Notas Fiscais
emitidas para o CNPJ de campanha do candidato, no importe total de R$ 1.748,91 (um
mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos) revela a existência de
recursos de origem não identificada, nos termos da Resolução TSE 23.607/2019, pois
não foi possível aferir a fonte de financiamento para o pagamento de tais despesas.
Num. 43797005 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

Assim dispõe o art. 32 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem
ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Com efeito, o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, preceitua que a
prestação de contas deve ser composta por informações que contemplem receitas e
despesas especificadas, com vistas ao controle mais efetivo da Justiça Eleitoral sobre a
lisura das contas prestadas.

No caso, foram localizadas por circularização Notas Fiscais emitidas para o
CNPJ da campanha do candidato, impondo-se ao candidato o dever de comprovar que o
gasto eleitoral não ocorreu ou que ocorreu de forma regular.

Regularmente intimado, o candidato não se manifestou nos autos sobre a
irregularidade em comento.

Logo não é possível afirmar qual a origem dos recursos utilizados para
pagamento das despesas apontadas no item 6.2. do Parecer Conclusivo, razão pela qual
devem ser considerados recursos de origem não identificada (RONI).

Assim, caracterizada a percepção de recursos de origem não identificada,
deve ser determinado o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, ex vi
do art. 32 da Res. TSE n. 23.607/2019.

Nada obstante, o valor R$ 1.748,91 (um mil setecentos e quarenta e oito reais
e noventa e um centavos), representa 0,043 % do total de recursos utilizados na
campanha, sendo possível, isoladamente, apenas quanto a este item, a aposição de
ressalva, sendo devida a determinação de devolução ao erário.

d) Ausência de comprovação de despesa realizada com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,

Ao analisar as despesas realizadas com utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, foi apontado pela unidade técnica, em
seu Parecer Conclusivo, inconsistências no valor total de R$ 123.434,05 (cento e vinte e
três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinco centavos).

Intimado o candidato manifestou-se, apresentando documentos ( ID
43710166 ).

Encaminhados os autos a unidade técnica, sobreveio Parecer Técnico que,
Num. 43797005 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

i.
i.
após a análise da documentação apresentada, atestou a regularidade dos gastos, a
exceção de:

Pagamento de Boleto emitido pelo Banco Santander ( Brasil) S.A., no valor de R$
270,00 (duzentos e setenta reais);

Em vista da ausência de informações, restou como não identificada a
despesa relativa ao pagamento no valor R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), havido por
meio de um boleto emitido pelo Banco Santander no valor de R$ 270,00 (duzentos e
setenta reais), para o qual não houve identificação da correspondente despesa.

Pagamento de despesa com aluguel de imóvel em valor diverso do contratado

Foi apontada divergência no pagamento da despesa relativa a locação e
imóvel.

O candidato juntou em sua prestação de contas comprovante de pagamento
relativo a aluguel de imóvel no valor total de R$ 7.704,75, onde se verifica que o valor da
locação é de R$ 3.125,00 (ID 43216948), sem apresentação do respectivo contrato de
locação.

Intimado o candidato juntou contrato de locação do imóvel (ID 43710174),
onde consta período de locação de 01/08/2022 a 02/10/2022 e valor mensal de R$
2.500,00.

As despesas realizadas com recursos do FEFC devem ser comprovados na
prestação de contas, conforme estabelece o art. 53, II, “c” da Resolução TSE n.
23.607/2019, nos seguintes termos:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação
de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros
ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(....)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(....)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

No caso, foi apontada a ocorrência de um pagamento no valor de R$
7.704,75, com utilização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, que
não corresponde a despesa relativa ao contrato de locação apresentado. Assim, tem-se
como não justificada a despesa realizada no valor de R$ 7.704,75, com utilização do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC.

Num. 43797005 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

A situação descrita atrai a aplicação da regra contida nos §§ 1º e 2º do artigo
79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:

Art. 79. (...)

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar
as contas determinará a devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.

Portanto, além da configuração da irregularidade, impõe-se a determinação
de recolhimento de valor correspondente a R$ 7.974,75 ( R$ 270,00 + R$ 7.704,75) -ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido.

Contudo, o valor de R$ 7.974,75 representa 0,19 % do total de recursos
utilizados na campanha, sendo possível, isoladamente, apenas quanto a este item, a
aposição de ressalva, sendo devida a determinação de devolução ao erário.

Iii) Saldo não utilizado de R$ 14,93, pago ao Google;

O Parecer Conclusivo apontou ainda que, quanto ao valor pago ao Google –
CNPJ 06.990.590/0001-23, foi verificada a emissão das Notas Fscais nº 19662869 no
valor de R$ 292.670,88 e nº 19079367 no valor de R$ 20.314,19, totalizando R$
312.985,07, havendo um saldo não utilizado no valor de R$ 14,93.

Intimado quanto ao Parecer Conclusivo, o candidato não manifestou-se
quanto ao ponto.

Conforme é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo ocorre
por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se
o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o
que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Nesses casos, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de
campanha, cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu
pagamento, como estabelece o art. 35, § 2º, I e II, da Resolução TSE n. 23.607/19:
Num. 43797005 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
nesta Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos,
a depender da origem dos recursos.

No caso, verificou-se uma diferença entre os créditos e a despesa
comprovada em documento fiscal no valor de R$ 14,93, a qual foi contratada com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), sendo portanto
devida a imposição de recolhimento do valor correspondente ao erário.

Contudo, o valor da irregularidade, em relação ao total de recursos da
campanha pode ser considerado ínfimo, representando apenas 0,00036% dos recursos
da campanha, comportando, a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para, quanto a este apontamento, apor ressalva.

CONCLUSÃO

A análise das contas demonstrou a ocorrência de irregularidades graves,
contudo, considerando a extensão das falhas, que não representaram prejuízo a
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, é possível a aprovação das contas com
ressalvas, isto porque, o total das irregularidades, em termos nominais, atinge o montante
de R$ 11.438,59 (onze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove
centavos) ( R$ 200,00 + R$ 1.500,00 + R$ 1.748,91 + R$ 270,00 + R$ 7.704,75 + R$
14,93), representa 0,28% do total de recursos utilizados na campanha, sendo possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de:

I - APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por ROBERTO
REQUIÃO DE MELLO E SILVA, candidato não eleito ao cargo de Governador, pelo
Partido dos Trabalhadores - PT, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art.
Num. 43797005 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

a.
b.
c.
d.
74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

II - DETERMINAR ao candidato a devolução ao Tesouro Nacional da
importâncias de:

R$ 1. 500,00, ( relativo a ausência de comprovação da regular doação estimável havida
por Nilda Gonçalves Buriti), com os acréscimos legais, a partir do termo final do prazo para
o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;
R$ 1.748,91 (relativa a Notas Fiscais emitidas para o CNPJ de campanha do candidato,
paga com recursos que não transitaram pelas contas de campanha, considerado recursos
de origem não identificada), com os acréscimos legais, a partir do termo final do prazo para
o recolhimento voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;
R$ 7.974,75 (R$ 270,00 + R$ 7.704,75) (relativo a utilização de recursos do FEFC sem a
devida comprovação) , com os devidos acréscimos legais, a partir da data da efetiva
utilização irregular dos recursos (ambos em 27.09.2022) nos termos do inciso II do art. 39
da Resolução TSE n. 23.709/22;
R$ 14,93 (saldo de impulsionamento não utilizado) com os devidos acréscimos legais, a
partir do termo final do prazo para devolução voluntária de recursos do FEFC não utilizados
(01.11.2022) , nos termos do inciso III do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Em vista das informações complementares apresentadas constante do ítem 13 do
Parecer Conclusivo emitido pela unidade técnica, encaminhe-se cópia destes autos ao Ministério
Público, para que nos termos do art. 91 da Resolução TSE n. 23.607/2019 adote as medidas que
entender pertinentes.

É como voto.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602347-35.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADOS: ELEICAO 2022
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA GOVERNADOR E ELEICAO 2022 JORGE MIGUEL
SAMEK VICE-GOVERNADOR - Advogados dos INTERESSADOS: FERNANDO TOSI
YOKOYAMA - PR0091949, ANA PAULA ZANATTA - PR27635, FABIOLA FERREIRA DELAZARI
Num. 43797005 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19

CECATO - PR25401 - REQUERENTES: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA E JORGE
MIGUEL SAMEK - Advogados dos REQUERENTES: FERNANDO TOSI YOKOYAMA -
PR0091949, ANA PAULA ZANATTA - PR27635, FABIOLA FERREIRA DELAZARI CECATO -
PR25401

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2024

Num. 43797005 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 13:37:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013372637200000042754652
Número do documento: 24013013372637200000042754652
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 14:04:19